Tribunal: TJDFT
Processo: 0719390-16.2018.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA (47) PROCESSO N.: 0719390-16.2018.8.07.0000 AUTOR: ELENILDO DA CONCEICAO RÉU: MARIA DE FATIMA DOS SANTOS BRITO RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Admito a UNIÃO FEDERAL como interveniente, nos termos do artigo 5o da Lei no 9.469/97, e a COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP como terceiro interessado. Intime-se a TERRACAP para se manifestar nos autos. Publique-se. Brasília/DF, 12 de fevereiro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator